Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por JÚLIO CÉSAR DA SILVA XAVIER contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada contra o BANCO BMG SA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto a contratação de cartão de crédito consignado, bem como os respectivos descontos em folha, não padece de nulidade. O apelante, requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque, assim como na conta corrente, comprometem toda a sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Destaca que os extratos bancários apresentados na origem demonstram que a manutenção de toda a família do autor depende exclusivamente de seu salário, visto que a esposa está desempregada. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, retornando as partes ao status quo ante com a devolução dos valores recebidos pelo banco réu, assim como do saldo remanescente. Além disso, pugna que o réu seja condenado a se abster de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento do autor referente ao contrato anulado. Ausente o preparo ante a o pedido de gratuidade de justiça. O banco réu apresentou contrarrazões, nas quais em sede de preliminar postula o não conhecimento do recurso por falta de fundamentação. No mérito, pleiteia o não provimento do apelo e, subsidiariamente, em caso de provimento, que seja determinada a compensação dos valores a serem devolvidos. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Contudo, a legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. Por outro lado, conforme o supracitado artigo 99, § 3o, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em razão da incompatibilidade da renda mensal do autor, ora apelante, com a declaração de hipossuficiência (ID 42226884). Cumpre registrar que a matéria foi objeto de agravo de instrumento, que foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto ante a prolação de sentença (ID 42226930). Na origem, o autor juntou contracheque (ID 42226687), que demonstra que o apelante aufere a remuneração bruta de R$ 15.957,13 (quinze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), que, após os descontos compulsórios e voluntários, decorrentes de 11 (onze) empréstimos consignados, mais o valor da amortização do cartão de crédito em questão, constitui renda líquida de R$ 9.419,68 (nove mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. Outrossim, a declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2022 demonstra que o apelante possui outro rendimento, que naquele ano lhe garantiu o recebimento de R$ 9.956,00 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais) do Departamento de Trânsito – DETRAN (ID 42226883), o que pode ser verificado nos extratos bancários relativos aos meses de maio, junho, julho e agosto (IDs 42226873/42226876). A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso concreto a situação revela, excepcionalmente, que, apesar de receber quantia equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, o recorrente idoso, aposentado por invalidez e carece de cuidados especiais, incluindo elevados gastos com a manutenção da própria saúde. Por essa razão está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650834, 07332703620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese o apelante alegar que os empréstimos consomem toda sua remuneração líquida, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Cumpre destacar que as despesas hodiernas não são capazes de afastar a capacidade financeira da parte, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Na oportunidade, intime-se o apelante a respeito da preliminar em contrarrazões de falta de fundamentação do recurso. Intime-se.